Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2. O autor/apelado postulou alimentos em face do genitor no percentual de 70% do salário mínimo, ou caso o requerido constitua vínculo empregatício formal, 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos.
3. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo em favor do autor.
4. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a adequação dos alimentos fixados; o requerido pugna pela reforma da sentença para redução dos alimentos para o percentual de em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.
5. Hipótese em que a sentença deve ser mantida, bem definida a necessidade da alimentanda, a possibilidade do requerido/apelante de prestar alimentos nos moldes definidos em sentença (e, no ponto, o que se extraiu não em razão de verbas relativas a vínculo empregatício, mas da movimentação financeira percebida após a quebra do sigilo bancário do requerido/apelante), aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um.
6. Recurso conhecido e desprovido.